Tribunal: TJMT
Processo: 1024322-21.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024322-21.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[RUBENS MARC SOARES DA SILVA - CPF: 299.241.578-26 (ADVOGADO), ATILA HENRIQUE MENDES DA SILVA - CPF: 062.310.021-52 (PACIENTE), Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres (IMPETRADO), RUBENS MARC SOARES DA SILVA - CPF: 299.241.578-26 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MARCOS HENRIQUE FONSECA DITOTE - CPF: 082.055.111-28 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL SANTANA EGUES - CPF: 142.265.021-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA –

ROUBO CIRCUNSTANCIADO [ART.157, §2o, INC. II E V E §2o-A, INC. I, DO CP] –

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO

– INEXISTÊNCIA DO ‘PERICULUM LIBERTATIS’ – VIABILIDADE – ÚNICO INDÍCIO DE AUTORIA EM RELAÇÃO AO PACIENTE É TER SIDO REFERENCIADO EM SEDE INQUISITORIAL NO DEPOIMENTO DO CORRÉU, ESTE, AGENTE CONTUMAZ NA PRÁTICA DELITIVA – FATO QUE DEVE SER VISTO COM RESSALVAS – INEXISTÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO OU INDIVIDUALIZAÇÃO DOS DEMAIS AGENTES QUE ATUARAM ATIVAMENTE NO CRIME ROUBO – PARTICIPAÇÃO DELITIVA QUE DEVERÁ SER PORMENORIZA AO ENCERRAMENTO DAS INVESTIGAÇÕES E DURANTE A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – PROPORCIONALIDADE E

SUFICIÊNCIA – PRIMARIEDADE, RESIDÊNCIA FIXA E TRABALHO LÍCITO COMPROVADO – VALORAÇÃO– FATOR QUE MILITA EM FAVOR DO PACIENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO –
ORDEM CONCEDIDA, COM CONDIÇÕES
.

No caso, ainda que em tese subsista a ‘fumaça do cometimento do delito’, não se vislumbra o periculum libertatis, uma vez que não ressoam acostados aos autos os elementos hodiernamente aptos a ensejarem a fundamentação de eventual risco que, em liberdade, o agente possa causar ou dificultar na atuação Estatal.

Ao ponderar os fundamentos da decisão constritiva com o direito à liberdade, as circunstâncias do crime e as condições pessoais do agente devem ser valoradas sempre que possível à substituição da prisão por medidas cautelares diversas, adequadas e suficientes aos fins a que se propõem.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido liminar, impetrado em benefício de ÁTILA HENRIQUE MENDES DA SILVA, qualificado, que nos autos no. 1008472-06.2022.8.11.0006, estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, aqui apontada como coatora.

O paciente foi preso no dia 18 de novembro de 2022, no cumprimento de prisão preventiva formulada pela Autoridade Policial e decretada em 03 de novembro de 2022, por suposta incursão no delito capitulado no art. 157, §2o, inc. II e V e §2o-A, inc. I, do Código Penal.

Sustenta as seguintes teses: 1) negativa de autoria delitiva, 2) ausência de pressupostos da prisão preventiva, 3) predicados pessoais do beneficiário e, 4) possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão [art.319 do CPP].

Constam da cronologia dos autos, em síntese, que os corréus Marcos Henrique Fonseca Ditote e outro indivíduo não identificado, atraíram a vítima [Manoel Santana Egues], motorista de aplicativo, renderam-no e o colocaram no porta malas do veículo. Por conseguinte, os acusados se juntaram a outros dois indivíduos e levaram a vítima, constantemente ameaçada de morte, até um local de mata onde o amarram e seguiram viagem.

O veículo foi encontrado abandonado no bairro espírito santo, município de Cáceres/MT, no dia 05 de setembro de 2022.

Argumenta, que no dia 07 de setembro de 2022, o corréu Marcos Henrique foi conduzido pela Polícia Militar para a Delegacia de Polícia Civil, por ter desobedecido a ordem de abordagem policial, oportunidade em que teria confessado sua participação no referido roubo em face do motorista de aplicativo, dizendo ter sido contratado pelo valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por um indivíduo, posteriormente, reconhecido como sendo o ora Paciente
Átila Henrique Mendes da Silva
, para a prática do roubo do veículo, que seria utilizado para o cometimento de um homicídio pelos três agentes não identificados, cuja empreitada criminosa teria o envolvimento da organização criminosa denominada de “Comando Vermelho”.

Com efeito, o beneficiário foi instado a comparecer à delegacia de polícia civil a fim de prestar esclarecimento no dia 08 de setembro de 2022, momento em que negou os fatos, tendo a autoridade policial realizado acareação entre o ora paciente e o corréu Marcos Henrique, na qual ambos mantiveram suas alegações iniciais.

Informa ainda, que no dia 09 de setembro de 2022: “(...)
o delegado de polícia, sem nenhuma prova robusta, requereu a prisão do paciente e do réu Marcos Henrique, com a justificativa de ser ́medida indispensável ao prosseguimento das investigações`, a prisão foi decretada pelo Juiz na data 03/11/2022, e o paciente preso
.”(Sic.)

Requer seja revogada a prisão preventiva, ou pela substituição por medidas cautelares diversas da prisão do art.319 do CPP.

A liminar foi indeferida (Id. 152639150), sendo prestadas as informações pela Autoridade Coatora (Id. 152886655). Juntou documentos (Id. 151851180, 151851184, 151851187 a 151851199, 151855150, 151855151 e 151855152)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procuradora de Justiça Dr. José de Medeiros, manifesta-se pela
concessão parcial da ordem, com a fixação das medidas cautelares diversas, previstas no art. 319, do CPP
, dentre elas, o monitoramento eletrônico, na ementa assim sintetizada: (Id. 153680660).

“SUMÁRIO: HABEAS CORPUS – PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO – A DEFESA SUSTENTA QUE NÃO HÁ INDÍCIOS RAZOÁVEIS DA AUTORIA DELITIVA. ARGUMENTA, AINDA, QUE NÃO RESTOU COMPROVADO O PERICULUM LIBERTATIS – COM RAZÃO – O ÚNICO INDÍCIO DE AUTORIA EM RELAÇÃO AO PACIENTE É O DEPOIMENTO DO INVESTIGADO MARCOS HENRIQUE, AGENTE CONTUMAZ NA PRÁTICA DELITIVA, QUE DEVE SER VISTO COM RESSALVAS, JÁ QUE ELE NÃO IDENTIFICOU OS DEMAIS ELEMENTOS QUE ATUARAM ATIVAMENTE NO ROUBO, IDENTIFICANDO APENAS O PACIENTE – PARTICIPAÇÃO DELITIVA QUE DEVERÁ SER ACLARADA, PORMENORIZADAMENTE, AO ENCERRAMENTO DAS INVESTIGAÇÕES E DURANTE A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – LADO OUTRO, TAMBÉM NÃO FOI DEMONSTRADO O PERICULUM LIBERTATIS DE MANEIRA CONCRETA, NÃO SENDO A GRAVIDADE DO CRIME SUFICIENTE PARA TANTO – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. PELA CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM, COM A FIXAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS, PREVISTAS NO ART. 319, DO CPP, DENTRE ELAS, O MONITORAMENTO ELETRÔNICO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus,
com pedido liminar, impetrado em benefício de ATILA HENRIQUE MENDES DA SILVA, contra ato da Autoridade Judiciária da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT.

Cumpre destacar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (
periculum in mora
), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos
primus ictus oculi
.

A prisão cautelar foi mantida ao argumentando que o crime apresenta gravidade concreta e que há risco de reiteração criminosa, vez que o paciente atuou como autor intelectual do delito, além de ser integrante da facção denominada ‘comando vermelho’: “
Deste modo, resta demonstrado o fumus comissi delicti de forma suficiente a lastrear o decreto e manutenção da prisão preventiva em face da autuada. Outrossim, o periculum in mora é contemporâneo e lastreado em elementos concretos, eis que as circunstâncias fáticas denotam que o suposto crime de roubo praticado pelo acusado, fora desempenhado mediante concurso de agentes com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima. Nesta senda, o abalo a ordem pública encontra-se consubstanciado na gravidade concreta dos fatos, bem como no risco de reiteração criminosa, sendo necessária a manutenção do decreto para evitar a continuidade das práticas delitivas, visto que o acusado no transcorrer das investigações, fora apontado como “autor intelectual” do crime, captando recursos humanos para execução do roubo, sob a promessa de pagamento da quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), bem como fornecendo as armas a serem usadas pelos demais coparticipantes na empreitada criminosa. Na mesma toada, as medidas cautelares diversas demonstram-se cabalmente insuficientes em razão da gravidade do caso concreto, eis que empreitada criminosa teria o envolvimento da ORCRIM denominada ‘Comando Vermelho’, cujo veículo produto do roubo, seria utilizado para “execução” de faccionados rivais
”.

A defesa sustenta que o único indício de autoria é a palavra do coautor Marcos Henrique, sendo a prisão ilegal por ausência de indícios razoáveis da participação do paciente na empreitada delitiva.

Destaca ainda, que não foi comprovado o
periculum libertatis
, fator que autoriza a liberdade do beneficiário. Ressaltando que, a fixação de medidas cautelares diversas é suficiente para resguardar a ordem pública na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Pois bem. Muito embora a materialidade conste patente no caso vertente, quanto a autoria, tem-se que o paciente não foi preso em flagrante delito. E, o único indício que pesa em seu desfavor é o depoimento do corréu Marcos Henrique, sendo este, reconhecidamente, agente contumaz na prática delitiva, de modo que os seus relatos devem ser analisados com a devida cautela e ressalva.

Neste diapasão, o sobredito corréu relatou, em
sede inquisitorial
, que o paciente foi o responsável intelectual do crime, tendo-o organizado por meio de mensagens via aplicativo de
whatsapp
. Oportunidade em que externou, também, que o beneficiário, horas antes do crime, lhe forneceu as armas de fogo que foram utilizadas no roubo. Contudo, depreende-se que o mesmo [Marcos Henrique] não identificou quem seriam os demais agentes, ou seja, os outros 03 (três) indivíduos que participaram ativamente do crime de roubo, fator que, é apto a gerar estranheza na individualização tão somente do paciente.

Destarte, se o suposto crime foi organizado por meio de mensagens de celular, como bem declinado no parecer da procuradoria Geral de Justiça, a extração dos dados seria suficiente para comprovar as alegações do corréu investigado delator, todavia, não há nos autos tal prova.

Neste diapasão, de elementar conhecimento que para se legitimar a prisão processual em face de nosso sistema jurídico, evidenciarem-se, com fundamento em base empírica idônea e concreta, as razões justificadoras da extraordinária medida cautelar de privação da liberdade do imputado.

Assim, a necessidade da prisão cautelar somente se justifica quando preenchidos os pressupostos do art. 312 do CPP, assim como quando seja inadequado e insuficiente o cabimento de outras medidas cautelares, a teor do que dispõe o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal.

Assim, forçoso é reconhecer que, a decisão que decretou a prisão preventiva não ressoa, neste particular, suficientemente apta ao embasamento da prisão cautelar. Destarte, conforme o princípio constitucional do Estado de Inocência [art. 5o, LVII, CF/88] e da garantia de fundamentação das decisões judiciais [arts. 5o, LXI e 93, IX, CF/88], a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, da mera indicação genérica do motivo, mas sim
da demonstração do efetivo
periculum libertatis
,
consignado em um dos requisitos da prisão preventiva (art. 312 do CPP).

Sendo de rigor destacar
:

“[...]Ainda que a conduta atribuída ao paciente se mostre reprovável, inexistindo periculosidade anormal em seu comportamento ou risco à instrução processual, descabe a segregação cautelar, principalmente quando a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revele suficiente a evitar a prática de novas infrações penais.” (TJMT, HC 93257/2015)

Ademais, o entendimento:

“[...]O delito imputado ao paciente, apesar de ser digno de reprovação, não é, de ‘per si’, suficiente para demonstrar a periculosidade do paciente ou que ele voltará a delinquir. Na espécie, o modus operandi” não extrapola a normalidade para o tipo penal, razão pela qual não é supedâneo idôneo à manutenção da sua prisão cautelar.” (TJDF - HC no 20140020164079 DF 0016527-70.2014.8.07.0000 - 15.8.2014)

Não obstante, o
decisum
em destaque revelar que a conduta do paciente se aproximou da estrutura marginal, a motivação externada não se mostra suficiente, em juízo de proporcionalidade, para justificar a necessidade da cautelaridade pessoal mais extremada, sobretudo, porque a decisão se afigura, ressalto, quanto ao paciente, apta a autorizar a concessão de medidas alternativas diversas da prisão

à guisa da primariedade
a que ostenta, do trabalho lícito pelos registros de folha do ponto (Id. 151851191, 151851197), da carteira de trabalho e previdência social - CTPS (Id. 151151196), do comprovante de residência (Id;151851195) e comprovante de recebimento de salário - holerite (Id. 151851198).

No mesmo sentido, também não há indícios de que o paciente integre organização criminosa, não ostentando registros criminais em seu desfavor [apenas um termo circunstanciado por direção perigosa].

Assim a jurisprudência do C. STJ:

“[...]Ao ponderar os fundamentos da decisão constritiva com o direito à liberdade, as circunstâncias do crime e as condições pessoais do agente devem ser valoradas sempre que possível à substituição da prisão por medidas cautelares diversas, adequadas e suficientes aos fins a que se propõem”. (STJ, HC 346.297/DF - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 9.3.2016)

Em suma, a medida deve ser proporcional e atender a dois requisitos: o
fummus comissi dilicti
e o
periculum in libertatis
.

No caso, ainda que em tese subsista a “
fumaça do cometimento do delito”
, não se vislumbra o
periculum libertatis
, uma vez que não ressoam acostados aos autos os elementos hodiernamente aptos a ensejarem a fundamentação de eventual risco que, em liberdade, o agente possa causar ou dificultar na atuação Estatal.

Afigura-se, pois, imprescindível para o aperfeiçoamento da prisão preventiva que a autoridade judiciária explicite de maneira objetiva a utilidade social ou processual da segregação antecipada do acusado, sob pena de ofensa aos direitos fundamentais constitucionalmente assegurados.

Nesse sentido, menciono o aresto de minha relatoria:

“
HABEAS

CORPUS
– PROCESSUAL PENAL –
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO - SUBISISTÊNCIA – UTILIDADE SOCIAL DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR NÃO EVIDENCIADA – PRINCÍPIOS DA ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE – SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO – ORDEM CONCEDIDA, COM CONDIÇÕES. Com o advento da Lei no 12.403/2011, a custódia cautelar só deverá ser decretada e mantida quando se mostrar realmente necessária. Se as circunstâncias concretas não forem suficientes para autorizar a manutenção da medida excepcional, impõe-se a concessão da ordem para restituir a liberdade ambulatorial do paciente mediante a aceitação das medidas cautelares diversas da prisão”. (N.U 0104811-72.2016.8.11.0000, , RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/08/2016, Publicado no DJE 23/08/2016)

“HABEAS CORPUS – ROUBO CIRCUNSTANCIADO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO – INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT– AUSÊNCIA DOS FUNDAMENTOS E DOS REQUISITOS CONTIDOS NO ART. 312 DO CPP QUANTO AO PACIENTE – EVIDENCIADO – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – PREDICADOS PESSOAIS QUE MILITAM EM FAVOR DO PACIENTE – VALORAÇÃO – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – SUFICIÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO – LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA. A prisão preventiva, visando resguardar a garantia da ordem pública, somente se revela cabível quando motivada em substrato fático concreto que autorize a sua decretação, não bastando a alegação genérica “da gravidade abstrata do delito”. Em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve se pautar pelo princípio da intervenção mínima, preferindo sempre as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado, reservando-a a prisão apenas para as situações em que as demais, comprovadamente, se mostrarem inadequadas ou insuficientes para preservar as situações de risco, do processo ou da ordem pública. Constatando-se o inadimplemento de qualquer das hipóteses dos artigos 312, parágrafo único, 313 e 366 do Código de Processo Penal é inviável a manutenção da prisão preventiva. Impõe-se a soltura do paciente se os fatos penais não admitem a prisão preventiva, liminar ratificada com fixação de medidas protetivas pretéritas. ”

(NÚ
: 1009311-54.2019.8.11.0000 HABEAS CORPUS CRIMINAL, 2a Câmara Criminal, Rel.

Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO
Data do julgamento
07/08/2019)

À vista do exposto, consonância com o parecer ministerial, no mérito,
CONCEDO A ORDEM
em favor de ATILA HENRIQUE MENDES DA SILVA para, à luz das peculiaridades do caso concreto,
substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas
, consistentes nas seguintes condições:

1)
comparecimento pessoal do paciente em juízo até o 5a dia útil de cada mês para esclarecer e justificar suas atividades;

2)
comparecimento a todos os atos processuais para o qual for intimado;

3)
comunicar imediatamente ao juízo criminal a eventual mudança de endereço, fornecendo o novo em que poderá ser notificado para os futuros atos processuais;

4)
não se ausentar da Comarca por mais de 08 (oito) dias sem comunicação prévia ao Juízo processante;

5)
não se envolver em outra infração penal;

6)
ser submetido ao sistema de monitoramento
eletrônico
, mediante o uso de
tornozeleira

eletrônica
, devendo cumprir todas as normas pertinentes.

Expeça-se, o juiz singular, o competente alvará de soltura clausulado.

Alerte-se o denunciado que a violação as medidas cautelares fixadas importarão no restabelecimento da custódia preventiva, que poderá ser novamente aplicada se sobrevier situação que configure a exigência de cautelar mais gravosa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023